Tribunal: TJDFT
Processo: 0729070-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729070-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS DA SILVA BRAGA, ISA DA SILVA BRAGA VALIM PORTO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Defiro parcialmente o pedido contido no ID 62134622, prorrogando por 05 (cinco) dias úteis o atendimento da DECISAO (ID 61607188). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator